Tribunal: TJMT
Processo: 1005271-19.2021.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005271-19.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JONAS REGO SOARES BARBOSA - CPF: 063.447.591-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON BISPO DOMINICI - CPF: 057.246.591-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – E FRAÇÃO DA PENA-BASE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ESCALADA E REDUÇÃO DAS PENA-BASE - ESCALADA – RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO – FOTOGRAFIAS DO LOCAL – CONFISSÃO JUDICIAL – MEIOS IDÔNEOS – ORIENTAÇÃO DO STJ - MURO DA RESIDÊNCIA DE “2,20M” - ESFORÇO FÍSICO INCOMUM – QUALIFICADORA MANTIDA – JULGADOS DO STJ E TJMT - PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME - PROPORCIONALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ – REPRIMENDA PRESERVADA – ARESTO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“A
escalada
é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto. Desse modo, um
muro
de alvenaria, com altura média não inferior a 1,70 metros, constitui uma barreira significativa a exigir do agente
esforço
físico para saltá-lo.”
(STJ HC n. 354.046/SP)

“O agente escalou muro superior a 2,0 metros de altura para acessar o imóvel, contexto que demonstra esforço incomum empreendido para o sucesso da ação delitiva.”
(TJMT, AP 0001996-27.2017.8.11.0011)

“A negativação de uma circunstância judicial no crime de furto qualificado autoriza a exasperação da pena basilar em 9 (nove) meses, por refletir a incidência da fração aumentativa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.”
(TJMT, AP NU 0005453-34.2019.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005271-19.2021.8.11.0013 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): JONAS REGO SOARES BARBOSA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JONAS REGO SOARES BARBOSA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJE N.U 1005271-19.2021.8.11.0013), que o condenou por furto qualificado [mediante rompimento de obstáculo e escalada] a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 155, § 4º, incisos I e II do CP - (ID 188472237– fls. 278/281).

O apelante sustenta que: 1) não houve
“esforço incomum”
para caracterizar da escalada; 2)

a pena-base teria sido elevada mediante fundamentação inidônea.

Pede o provimento para que seja afastada a qualificadora e reduzida a pena-base (ID 188472245).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 93318982 – fls. 162/171).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. 1) PLEITEADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – INADMISSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO PELA PROVA ORAL E DOCUMENTAL – PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - 2) ALEGAÇÃO DE QUE O VETOR NEGATIVO RELATIVO AOS ANTECEDENTES RESTOU APLICADO EM FRAÇÃO DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL, E POR ISSO MERECE SER REDIMENSIONADO PARA A PROPORCIONAL DE 1/6 (UM SEXTO) – INACOLHIMENTO – O JULGADOR MONOCRÁTICO FIXOU A PENA-BASE DE FORMA TÉCNICA, NÃO SENDO EXCESSIVA, MAS JUSTA, DEMONSTRANDO A RESPOSTA SOCIAL FACE A REPROVABILIDADE DA CONDUTA DOS RÉU - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
” (Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 193954189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...]

no dia 06 de outubro de 2021, por volta das 13h30min, em residência particular, localizada na Rua Ceará, n.º 1698, Centro. Pontes e Lacerda/MT, Jonas Rego Soares Barbosa, com consciência e vontade, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em: R$ 20,00 (vinte reais) em espécie, 02 (duas) caixas de som JBL, 01 (um) relógio cor dourada, 01 (um) leitor para cartão de memória, 04 (quatro) dados, 01 (um) bozó, 02 (dois) cabos, 01 (um) carregador USB, 01 (um) fone de ouvido, 01 (uma) capa protetora, 01 (um) óculos, 01 (uma) camiseta de futebol, 01 (uma) garrafa plástica, 04 (quatro) sabonetes, marca Natura, 01 (um) par de chinelos, marca Cartago, 01 (um) par de tênis, marca Fila, 01 (um) boné,01 (uma) mochila cor preta, 01 (um) brinco com pequenas pedras, 01 (um) anel, 01 (um) par de brincos em formato de coração, 01 (uma) fonte de notebook, 01 (um) pendrive, 01 (um) cabo USB do Tipo C, 01 (um) notebook, marca Acer, 03 (três) garrafas de bebida alcoólica, pertencentes à vítima Anderson Bispo Dominici (Boletim de Ocorrência às fls. 59-63/IP e Termo de Exibição e Apreensão às fls. 74-75/IP) [...]

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Jonas Rego Soares Barbosa, vez que incorreu na conduta descrita no artigo 155, § 4°, incisos I (crime praticado mediante rompimento de obstáculo) e II (mediante escalada), do Decreto Lei Federal n. º 2.848/1940 (Código Penal).”
(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça – ID 93318982 – fls. 2/4)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Passo a analisar a autoria delitiva imputada ao acusado.

Ouvida em juízo, a vítima relatou que no dia dos fatos saiu para trabalhar por volta do meio dia, tendo sua mãe chegado em casa antes das 14h, quando encontrou o local revirado.

Tendo voltado para casa, notou terem sido subtraídos os objetos descritos em exordial. Disse ter comunicado o fato à autoridade policial, que logo após localizou o furtador e restituiu a maior parte dos bens subtraídos.

Contou ter o furtador pulado o muro dos fundos da residência para acessar o local e, posteriormente, arrombado a janela com uma rodinha de bicicleta que lá estava.

Os policiais civis ouvidos nesta oportunidade narraram ter visto imagens da câmera de monitoramento de uma casa vizinha ao local dos fatos, tendo suspeitado de que o furtador fosse o ora acusado, que mora próximo ao ocorrido. Em diligências, disseram ter abordado o réu na rua, o qual levava em sua mochila parte da res furtivae.

Em juízo, o acusado confessou a autoria delitiva, contudo, disse que o acesso ao local foi fácil, vez que o muro da casa era baixo, tendo somente afastado a janela, não se recordando de maiores detalhes.

Logo, encerrada a fase probante verifico haver restado provada nos autos a prática do delito de furto como narrado em denúncia. A confissão judicial do acusado, somada à narrativa dos fatos pela vítima, testemunhos e apreensão da res furtivae, tornam certa a autoria atribuída ao acusado.

Em relação às qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo, igualmente restaram demonstradas, como se extrai do auto de fls. 119/128.

Não obstante tenha o acusado sustentado a facilidade de acesso ao local, dado o muro pulado ser relativamente baixo, consta do auto policial que media em torno de dois metros.

A vítima não soube dizer exatamente o tamanho do muro, tendo esclarecido que, de dentro para fora era mais alto do que no sentido inverso, sem conseguir, contudo, apontar a altura, sequer aproximadamente.

Assim, prevalece o laudo técnico policial.

Incidem ao caso a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Considerando-se a existência de mais de uma condenação transitada em julgado em face do ora acusado, anteriormente aos fatos em tela, uma delas será valorada negativamente por ocasião da primeira etapa da dosimetria da pena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida em denúncia para o fim de CONDENAR JONAS REGO SOARES BARBOSA, como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Em primeira fase, consigno que a culpabilidade do acusado não extrapolou o tipo penal. Como exposto em fundamentação e se extrai dos autos do executivo de pena de n. 39018-89.2018.811.0042, tratando-se de réu multirreincidente, a circunstância relacionada aos antecedentes será valorada negativamente. Inexistem nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são próprios do delito praticado. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito. Assim, fixo a pena-base em 02 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa (1/8 calculado sobre o intervalo da pena em abstrato).

Em segunda fase, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, mantendo a pena supra.

Em terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena a serem valoradas, motivo pela qual torno a pena definitiva em 02 anos e 09 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Fixo o valor de cada dia-multa em valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tratando-se de réu reincidente, fixo o regime INICIAL SEMIABERTO para cumprimento da pena [...]”
(Luciene Kelly Marciano Roos, juiz de Direito – ID 188472237)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 106), Termo de Reconhecimento de Objeto (fls. 27), Termo de Entrega (fls. 29), Auto de Avaliação (fls. 72) e Relatório de Investigação (fls.133), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Antonio Nunes de Oliveira Junior, investigador de Polícia (fls.18), Paulo Suady Ferreira Vieira, policial civil (fls. 20), Anderson Bispo Dominici, vítima (fls. 22), e interrogado JONAS REGO SOARES BARBOSA, apelante (fls. 33).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos agentes policiais Antonio Nunes de Oliveira Junior e Paulo Suady Ferreira Vieira, da vítima Anderson Bispo Dominici, bem como procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 188472235).

Dito isso, vejamos.

A escalada foi reconhecida, pelo juiz da causa, com base nos interrogatórios do próprio apelante, ao admitir, em ambas as fases da persecução penal, ter “pulado” o muro da residência da vítima para adentrar no imóvel, bem como no Relatório de Investigação, com fotografias do local, subscrito por investigadores de Polícia [Paulo Suady Ferreira Vieira e Antonio Nunes de Oliveira Junior] (fls. 133).

Verifica-se nesse relatório policial que a casa é cercada por muro de aproximadamente 2,20m de altura.

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da escalada, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]”
(AgRg no REsp 1810571/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] – Julgado em 22.10.2019).

De mais a mais, a entrada no imóvel “
por meio anormal
”, ou seja, exigindo esforço físico incomum de saltar o muro da residência, que possuía 2,20m (dois metros e vinte centímetros) de altura, caracteriza a escalada.

Em situação análoga, assim decidiu o c. STJ:

“A
escalada
é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto. Desse modo, um
muro
de alvenaria, com altura média não inferior a 1,70 metros, constitui uma barreira significativa a exigir do agente
esforço
físico para saltá-lo.”
(STJ HC n. 354.046/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 20.9.2016);

No mesmo sentido, anota-se julgado desta e. Câmara:

“O agente escalou muro superior a 2,0 metros de altura para acessar o imóvel, contexto que demonstra esforço incomum empreendido para o sucesso da ação delitiva.”
(TJMT, AP 0001996-27.2017.8.11.0011– Relator: Des. Paulo da Cunha – 5.8.2021

Logo, o pretendido afastamento da qualificadora mostra-se improcedente.

Passa-se a revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
ao valorar negativamente os antecedentes.

O apelante, na data do fato,
registrava condenação definitiva roubo majorado, praticado em 28.12.2015, com trânsito em julgado no dia 2.7.2017 (Ação Penal NU 0000059-10.2016.8.11.0013/Comarca de Pontes e Lacerda).

A
condenação
por fato anterior,
transitada
em julgado, configura
maus

antecedentes
e justifica a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/S).

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ considera razoável e proporcional a elevação da pena-base em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto qualificado [seis anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (HC nº 576814/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 22.6.2020).

Atente-se que a
“legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”
(STJ, HC nº 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Ademais, inexiste direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada,
“exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado”
(STJ, AREsp 2018132/PA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.4.2022).

Em tema análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“A negativação de uma circunstância judicial no crime de furto qualificado autoriza a exasperação da pena basilar em 9 (nove) meses, por refletir a incidência da fração aumentativa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.”
(TJMT, AP NU 0005453-34.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 22.3.2021)

Portanto, a pena basilar fixada na sentença - 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa - deve ser preservada.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante de reincidência (CP, arts. 65, III, ‘d’, e 61, I) compensando-as, de modo a tornar a pena-base em provisória [2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento e diminuição de pena, fixou a penal final em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta – inferior a 4 (quatro) anos-, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33
,
§2.º, ‘b’, e §3º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024